Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-23.2023.8.11.0105
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-23.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NORI JORGE POLLES - CPF: 614.828.039-68 (APELANTE), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO ZILIO - CNPJ: 34.786.221/0001-59 (APELADO), FERNANDO RODRIGO ZILIO - CPF: 030.824.831-78 (ADVOGADO), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO REALIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO ENTRE AS PARTES APROXIMADAS PELO CORRETOR. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CAUSALIDADE ADEQUADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO RESULTADO COMPROVADO. ARTIGO 725 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 725 do Código Civil, é devida a comissão de corretagem quando o negócio é concluído em decorrência da intermediação realizada, ainda que de forma verbal.

A atuação eficaz do corretor restando demonstrada por elementos probatórios hábeis, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da comissão.

Alegações de ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade não se sustentam diante da comprovação de participação direta do réu na negociação e da existência de vínculo jurídico mínimo entre corretor e alienante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

NORI JORGE POLLES,
visando reformar a sentença de Id. 320570920, proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n. 1000359-23.2023.8.11.0105, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por FERNANDO RODRIGO ZILIO - IMOBILIÁRIA ZILIO & ZILIO-ME em face de NORI JORGE POLLES, para o fim de CONDENAR A PARTE REQUERIDA ao pagamento de comissão de corretagem no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da transação imobiliária efetivamente realizada (R$ 17.000.000,00 - dezessete milhões de reais, conforme ID. 141512160), a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data da celebração do contrato de compra e venda (28/07/2022) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões, de Id. 320570924, o apelante, em síntese, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não é o titular do direito material controvertido e que a legitimidade passiva para responder pela comissão de corretagem recairia exclusivamente sobre JÚNIOR POLLES, seu irmão, que figurou como único vendedor no contrato de compra e venda juntado aos autos.

Alega ainda que sua participação nas tratativas foi meramente informal e familiar, prática comum na realidade socioeconômica rural da região de Colniza/MT, sem jamais ter assumido obrigação jurídica perante o corretor. Invoca o princípio da relatividade dos contratos, os artigos 17, 329, II, e 485, VI, do CPC e os artigos 722 a 725 do Código Civil, para sustentar a ausência de pertinência subjetiva passiva.

Aduz, por fim, que a sentença violou o princípio da congruência ao considerar fundamentos alheios à causa de pedir original, especialmente quando atribuiu ao apelante, legitimidade com base em declarações que não constavam da exordial.

No mérito, afirma que não houve autorização do proprietário do imóvel (Júnior Polles) para a intermediação por parte da imobiliária recorrida, sendo este elemento indispensável à validade do contrato de corretagem.

Narra que a aproximação entre as partes não resultou em negócio jurídico efetivado, pois os compradores teriam rejeitado a proposta inicialmente apresentada pela autora em virtude do estado precário do imóvel à época.

Argumenta que a venda somente teria se concretizado três meses após a tentativa inicial, por intermediação exclusiva de Frank Mendes, após ampla reforma na propriedade e por valor superior (R$ 17 milhões frente aos R$ 13 milhões propostos inicialmente).

Sustenta, ainda, que o juízo de origem interpretou de forma indevida as atas notariais e demais provas, extraindo inferências sem respaldo probatório, e que a sentença incorre em contradição interna e fundamentação deficiente, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC.

Ao final, o apelante requer: a) o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir o feito sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, a reforma da sentença de mérito, para julgar improcedente o pedido de cobrança de comissão de corretagem; c) a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais, inclusive honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da causa; d) a imposição de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 320570927, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem ajuizada por FERNANDO RODRIGO ZILIO – IMOBILIÁRIA ZILIO & ZILIO-ME, em face de NORI JORGE POLLES, objetivando o recebimento da quantia de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a título de comissão pela intermediação na venda de imóvel rural.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FERNANDO RODRIGO ZILIO – IMOBILIÁRIA ZILIO & ZILIO-ME, condenando o ora apelante ao pagamento de 2,5% sobre o valor do negócio jurídico efetivado, referente à alienação de imóvel rural no valor de R$ 17.000.000,00, devidamente acrescido de correção monetária (IPCA) a partir da data do contrato e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Desta decisão se insurge a parte ré/apelante.

Passo a análise da preliminar.

Da alegada ilegitimidade passiva

Sustenta o apelante que não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato de compra e venda do imóvel rural foi formalizado exclusivamente em nome de seu irmão, Júnior Polles, o qual seria o verdadeiro titular da propriedade.

Entretanto, conforme se extrai das atas notariais colacionadas aos autos (Ids. 111898826, 111898828 e 111898832), o próprio apelante interagiu diretamente com os prepostos da imobiliária autora, inclusive definindo condições da venda, valores e respondendo ativamente às mensagens dos corretores. Mais que isso, autorizou expressamente a comercialização do imóvel, a despeito de alegar não ser o proprietário registral.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o exercício de poderes de disposição ou representação do proprietário é suficiente para caracterizar a legitimidade passiva na ação de cobrança de corretagem.

Nesse sentido:

Normal 0 21 false false false EN-US JA X-NONE EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL DE INTERMEDIAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL . AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Agnelda de Araújo Alexandre Barbosa contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN, que julgou improcedente o pedido de cobrança de comissão de corretagem, formulado pela autora, em desfavor de José Nerivam Bezerra. A sentença considerou a inexistência de contrato formal de intermediação entre as partes e condenou a autora em custas processuais e em honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o recebimento de comissão de corretagem pela apelante na ausência de contrato formal que comprove a contratação de seus serviços de intermediação imobiliária pelo apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A comissão de corretagem é devida por aquele que contrata diretamente o corretor, o que não ficou configurado no presente caso, considerando a ausência de vínculo jurídico entre as partes. 4. Não há provas documentais suficientes para demonstrar a contratação ou autorização formal do apelado para que a apelante intermediasse a venda do imóvel, sendo as conversas via aplicativo insuficientes para fundamentar a pretensão de cobrança de comissão. 5 . A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que efetivamente contrata o corretor, de forma expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo pagamento de comissão de corretagem recai sobre a parte que contrata diretamente o corretor, sendo insuficientes, para comprovação de vínculo jurídico, conversas informais ou sem autorização expressa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11o; CPC, art . 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1288450/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . 24.02.2015.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08039800920218205124, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 20/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2024)

O princípio da aparência jurídica, amplamente reconhecido nas relações civis, também impõe o reconhecimento da legitimidade do apelante, pois foi ele quem se portou, perante a corretora e os potenciais compradores, como responsável direto pela negociação do bem rural.

A tese de ilegitimidade, portanto, não se sustenta, razão pela qual deve ser
rejeitada
.

Prosseguindo quanto ao mérito.

O apelante argumenta que não firmou contrato com a imobiliária, tampouco autorizou a intermediação, sendo a negociação efetiva conduzida posteriormente por terceiro (corretor Frank Mendes), em data posterior e por valor distinto daquele inicialmente proposto.

Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram que houve, sim, contrato verbal de corretagem, na forma prevista no art. 722 do Código Civil:

“Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.”

É, pois, contrato bilateral, oneroso, aleatório, informal e consensual, que tem por escopo a aproximação de pessoas interessadas na celebração de negócios jurídicos.

Logo, a obrigação do corretor é de resultado, que não se perfectibiliza com a pactuação do negócio, mas, antes, com o resultado útil proporcionado aos clientes.

Nesse seguimento caminham as lições de Nelson Rosenvald e Christiano Chaves de Farias:

"Sem dúvida, o corretor não pode se responsabilizar pela conclusão do negócio. A sua atuação cessa com o resultado útil propiciado ao cliente. Isto é: com a aproximação eficaz e exitosa do comitente com o terceiro, com quem celebra o negócio pretendido. Dali em diante, não será possível frustrar a remuneração do corretor por conta de eventuais desistências, após a celebração do contrato, ou de fatos externos, como uma eventual evicção da coisa adquirida"
(In: Curso de Direito Civil - Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie - Vol.4, 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1016)".

Não se exige forma escrita para validade do contrato de corretagem. Basta a demonstração inequívoca da intermediação útil, o que resta comprovado pelas mensagens trocadas entre o réu e o corretor intermediador, nas quais o apelante manifesta interesse, fornece detalhes do imóvel, estipula valores e condições, e autoriza expressamente que a propriedade seja mostrada aos potenciais compradores.

Assim, incumbe ao corretor o dever de promover a aproximação eficaz entre as partes, conduzindo-as em direção à concretização do negócio jurídico. Embora não se possa exigir que o profissional assegure a celebração final do contrato, uma vez constatado o nexo de causalidade entre sua atuação e a conclusão do negócio, é devida, como consequência, a comissão de corretagem.

Tal obrigação permanece incólume, ainda que o negócio venha a ser concluído por valor diverso ou em condições distintas daquelas originalmente propostas na intermediação realizada pelo corretor.

Nesse sentido, é a redação do art. 727 do Código Civil, vejamos:

“Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.”

Desse modo, assegura-se ao corretor o direito à percepção da comissão de corretagem quando, após sua atuação intermediadora, as partes, ainda que tenham dispensado seus serviços – contratados por prazo determinado ou indeterminado –, venham a celebrar, posteriormente, o negócio jurídico. Ressalte-se, contudo, que tal prerrogativa não exime o corretor do dever de promover a aproximação efetiva entre os contratantes.

In casu,
as visitas ao imóvel foram efetivamente realizadas, conforme comprovado nos autos. E, não obstante o contrato formal tenha sido celebrado posteriormente por intermédio de outro corretor, os compradores são os mesmos inicialmente apresentados pela imobiliária autora, consoante muito bem delineado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“As atas notariais comprovam a autorização verbal para a intermediação. Na conversa registrada no ID. 111898826, datada de 04/03/2022, o requerido, ao ser questionado pelo funcionário da autora sobre a negociação da terra, respondeu: "É quatrocentos e trinta e oito alqueires, quinze milhões pode vender", estabelecendo inclusive condições sobre o percentual de corretagem.

Digo mais, as atas notariais demonstram inequivocamente que a autora promoveu a aproximação entre vendedor e compradores, prova corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Conforme registrado no ID. 111898832, houve efetivo contato entre Cidnei Zilio (funcionário da autora) e o casal comprador João Vilmar Votri e Ivania Padovan Peres. Na conversa de 03/05/2022, Cidnei informa ao requerido: "levei o comprador lá, olhamo ele gostou" (ID. 111898828). O próprio requerido reconhece a apresentação do comprador, tanto que questiona sobre reformas na propriedade para melhor apresentação.

Comprovada a aproximação, passo a analisar se o resultado útil decorreu da intermediação realizada pela parte requerente.

A análise conjunta das provas revela situação complexa que demanda cuidadosa apreciação.

Restou incontroverso nos autos que foi a Imobiliária Zilio & Zilio, por meio de seus prepostos Cidnei Zilio e Adailton Procópio Junior, quem inicialmente apresentou a propriedade rural aos compradores João Vilmar Votri e Ivania Padovan Peres.

O depoimento do próprio comprador confirma que "o contato com a imobiliária comigo foi através do Cidão, ele me ligou dizendo que tinha uma terra pra vender e fomos lá olhar". Esta apresentação inicial representa elemento fundamental na cadeia causal que resultou na posterior aquisição do imóvel. A requerente não apenas estabeleceu o primeiro contato, mas conduziu os interessados ao local, proporcionando o conhecimento “in loco” das características e potencialidades da propriedade rural, conforme demonstram as atas notariais acostadas aos autos sob os IDs. 111898828 e 111898832.

Embora os compradores tenham inicialmente “não gostado” da propriedade devido à sujeira, conforme relatado pela compradora Ivania Padovan Peres em seu depoimento - "a terra estava bem bagunçada, e achamos que tinha muito serviço para fazer" - permaneceu um interesse latente despertado pela apresentação da requerente. Elemento crucial a ser considerado reside no fato de que, quando informados por Frank Mendes sobre as melhorias realizadas na propriedade, os compradores imediatamente retornaram ao mesmo imóvel inicialmente apresentado pela requerente.

Nas palavras da compradora: "nós fomos ver a terra novamente, ai nós gostamos do que vimos e combinamos e compramos".

Esta circunstância evidencia que o interesse inicial despertado pela apresentação da requerente não se extinguiu com a recusa inicial, mas permaneceu ativo, sendo reativado quando as condições do imóvel se tornaram mais favoráveis.

Fato que comprova o contínuo interesse dos compradores é que as atas notariais contidas no ID. 111898832 - pág. 12 demonstram que, após a primeira visita, houve continuidade nas tratativas entre a requerente e os compradores.

Em conversa datada de 25 de junho de 2022, o comprador João Vilmar Votri chegou a apresentar proposta concreta no valor de R$ 13.000.000,00, conforme registrado: "veja ele pega os treze lá? Seis de entrada e mais três, uma de três e de duas de dois".

Esta proposta foi devidamente repassada ao requerido, que marcou prazo para dar resposta, demonstrando que as negociações avançaram significativamente além do mero conhecimento inicial do imóvel. O interesse manifestado pelos compradores através de proposta formal evidencia que a apresentação da requerente havia gerado resultado concreto nas tratativas.

O período de aproximadamente 60 (sessenta dias) transcorrido entre a primeira visita e a efetiva aquisição não configura prazo suficientemente extenso para caracterizar ruptura do nexo causal, especialmente quando os compradores mostram o interesse nesse meio tempo.”

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, havendo nexo de causalidade entre a atuação do corretor e a conclusão do negócio, é devido o pagamento da comissão.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM POR VENDA DE IMÓVEL . VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CERTO. LIMITAÇÃO AO VALOR REQUERIDO NA INICIAL .
COMISSÃO DE CORRETAGEM. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA APROXIMAÇÃO DAS PARTES
. COMPRADOR QUE VISITA O IMÓVEL E TOMA CIÊNCIA ACERCA DA COMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A sentença que extrapola o pedido do demandante é ultra petita, devendo ser decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância. 2) Formulado pedido certo na inicial, a condenação ao pagamento da comissão de corretagem deve ser limitada ao valor pleiteado na exordial, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda (art . 141 do CPC). 3) O ordenamento jurídico pátrio tutela o direito de o corretor receber a comissão de corretagem na situação em que após a sua efetiva intermediação, as partes tenham dispensado os serviços contratados e, mesmo assim, celebrado negócio jurídico final (art. 727 do Código Civil).
4) Demonstrada a aproximação efetiva das partes pelo corretor e, ainda, o consenso daquelas com relação aos elementos essenciais do negócio jurídico, mantém-se hígida a sentença que reconheceu o dever de adimplir a comissão de corretagem .
5) A assinatura pelo apelante da "ficha de visita", comprometendo-se ao pagamento da comissão em caso de realização do negócio por outras vias, configura vínculo jurídico suficiente para legitimar a cobrança da corretagem, mesmo que a transação final tenha sido concluída diretamente com o vendedor.
6) A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da obrigação, desde que demonstrada a intermediação útil da parte autora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7) A realização da venda de forma direta entre comprador e vendedor, após a intermediação da imobiliária, constitui tentativa de burlar o pagamento da comissão, violando o compromisso assumido pelo apelante.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51677194120228130024, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2024)

No caso, o negócio não se concretizou por circunstâncias alheias à atuação do corretor (como reformas ou ajustes de valores), o que não rompe o nexo de causalidade, conforme doutrina e jurisprudência predominantes.

A interpretação literal do art. 725 do Código Civil reforça essa conclusão:

"Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes."

Portanto, não se exige que o corretor esteja presente na assinatura do contrato, mas sim que sua atividade tenha sido eficaz à aproximação das partes, o que se comprovou fartamente nos autos.

Embora a formalização da venda tenha se dado em momento posterior e mediante figuração diversa no contrato, essa circunstância não desnatura a essência do trabalho de intermediação exercido pela parte autora, cujo resultado útil – a conclusão do negócio – decorreu de sua atuação direta.

Deste modo, consumada a transação em decorrência de aproximação realizada pelo corretor, ainda que a venda se concretize por vias distintas ou em momento posterior, assiste-lhe o direito à remuneração contratada, conforme preceitua o art. 725 do Código Civil.

Ademais, é irrelevante o argumento de que o negócio teria sido finalizado por outro corretor, haja vista que não houve rompimento do nexo causal, mas continuidade natural das tratativas já iniciadas, tendo o apelante apenas alterado a estratégia para evitar o pagamento da comissão originária.

A sentença fixou a comissão devida em 2,5% sobre o valor do negócio jurídico (R$ 17.000.000,00), com base no art. 724 do Código Civil, em razão da ausência de cláusula contratual expressa quanto ao percentual.

A fixação judicial observou os padrões de mercado, a prática regional e o esforço despendido na intermediação. Tal critério é razoável e proporcional, não havendo impugnação específica quanto ao valor em si, mas apenas quanto à existência do direito.

Mantém-se, pois, o percentual fixado na origem.

No que tange a alegação de litigância de má-fé, não há nos autos qualquer conduta da parte autora que possa ser subsumida às hipóteses do art. 80 do CPC. Pelo contrário, as alegações foram coerentes com o conjunto fático-probatório e o direito aplicável.

Assim, não há falar em condenação por má-fé processual.

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança a atuação da parte apelada na aproximação das partes compradoras e vendedora, fato que determina a parcial procedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025